Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-81.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. INCABÍVEL. PROVA DA MENORIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. AGENTE NÃO ADMITIU OS FATOS CRIMINOSOS IMPUTADOS. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. “QUANTUM” DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ALTERAÇÃO DO REGIME. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes quando alicerçada em provas firmes e seguras.
2. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção da criança ou do adolescente, sendo suficiente a comprovação de sua participação em prática delituosa na companhia de imputável.
3. No caso, não há que falar em absolvição pelo crime de corrupção de menor porque a menoridade da adolescente está devidamente comprovada nos autos, por meio da ocorrência policial e pelas provas orais coligidas, e a Defesa não comprovou que o réu desconhecia a idade da adolescente.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
5. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o agente não admite a autoria dos crimes a ele imputados. Ademais, a autoridade sentenciante não empregou a confissão para corroborar o acervo probatório ou fundamentar o seu convencimento, não sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da reincidência do réu e de seus antecedentes, impõe-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e §3o do Código Penal.
7. Encontrando-se o réu em liberdade, compete ao Juízo da Execução a detração do tempo da pena em virtude do período de prisão cautelar, como estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.
8. Recurso parcialmente provido.